Tribunal: TJBA
Processo: 0005404-77.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005404-77.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELVIRA MARIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSTAS DE FORMA INDEPENDENTE E ADESIVA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. FRAUDE COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE PELO RÉU. DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA RESTRITA À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INSS NO CASO. ART. 109, I, DA CF. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO
RATIONE PERSONAE
. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INSS NA RELAÇÃO MATERIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONFIRMADA. APELAÇÃO ADESIVA DA CONSUMIDORA. AUMENTO DO DANO MORAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA CÂMARA QUE PREVEEM DANO MORAL DE R$ 10.000,00 (-) PARA CASOS DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO RECURSAL QUE LIMITA O PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SOB PENA DE TORNAR A DECISÃO NULA. MAJORAÇÃO DEFERIDA PARA R$ 8.000,00 (-), LIMITE ESTIPULADO NO PEDIDO RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA 1% SOBRE A CONDENAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C 161 DO CTN. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005404-77.2012.8.05.0137
, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ELVIRA MARIA DA SILVA
e
BANCO BONSUCESSO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA